Tribunal: TJMT
Processo: 1004410-05.2019.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004410-05.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAREN CRISTINA BENEDETTI DOS SANTOS - CNPJ: 14.943.538/0001-44 (RECORRENTE), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), LUIZA LAUTERT SERRA - CPF: 059.410.431-98 (ADVOGADO), CRISTIANE DE OLIVEIRA ANTONIO - CPF: 218.206.328-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NORMA DO ARTIGO 51,
I, DA LEI 9.099/95 RELATIVIZADA, NO CASO CONCRETO. RÉ NÃO CITADA. NECESSIDADE DE REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA. PRINCÍPIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA OPORTUNIZAR A RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

Não havendo a citação da parte ré é certo o seu não comparecimento à audiência de conciliação, de modo que não há falar em desídia da parte autora.

Muito embora ausente à audiência de conciliação, tal ausência não se deu por ausência de compromisso com a causa, mas sim em decorrência lógica da não perfectibilização da relação processual.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004410-05.2019.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Caren Cristina Benedetti dos Santos

Recorrida(s):

Cristiane de Oliveira Antônio

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o feito e condenou as Reclamantes ao pagamento das custas processuais.

Insurge-se a autora contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, Lei 9.099/95. Alega em seu recurso que a parte ré não foi citada, de forma que seu comparecimento à audiência de conciliação não seria obrigatório.

O artigo 51 da Lei 9.099/1995 prescreve que se extingue o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. Todavia, a aplicação da Lei dos Juizados Especiais não pode se dar de maneira purista, ou seja, sem observar as peculiaridades que circunscrevem cada um dos processos que é posto em discussão no Poder Judiciário.

No caso dos autos, a relação processual não chegou a ser formada em tempo hábil à realização da audiência de conciliação. Isso porque a ré não foi citada no endereço fornecido pela autora.

Pelo que consta dos autos, em 05/02/2024, foi designada audiência de conciliação para 23/02/2024, às 13hs.

No dia 12/02/2024, a autora manifestou-se nos autos (id 219769249), no sentido de que havia sido indeferido o pedido de busca no sistema Sisbajud e intimada para indicar novo endereço. No entanto, não havia sido ainda realizada a tentativa de citação, no endereço anteriormente fornecido. Discorre que, em novas diligências, verificou novo endereço sito a Rua Luiz Carlos de Arruda, nº 1315, Bairro Vila Boa Vista, cidade de São Carlos/SP, CEP 13574009, telefones: (16) 9-8114-7172 e (16) 9-8134-9432. Assim, requereu a realização de tentativa de citação nesse endereço, bem como que a tentativa também fosse realizada por meio de ligação. Ao final pugnou pela urgência, ante a audiência que estava designada para o dia 23/02/2024.

Entretanto,
essa petição sequer foi analisada e com isso, a audiência realizou-se sem a presença das partes.

Não havendo a citação da parte ré é certo o seu não comparecimento à audiência de conciliação, de modo que não há falar em desídia da parte autora. Não há prova nos autos de que a autora agiu com desinteresse quanto ao impulso processual, não merecendo o processo a extinção sem resolução do mérito, isso porque, muito embora ausente à audiência de conciliação, tal ausência não se deu por ausência de compromisso com a causa, mas sim em decorrência lógica da não perfectibilização da relação processual.

Essa circunstância particular não autoriza a incidência da norma prevista no artigo 51, I, da Lei 9.099/95.

A sentença deve, pois, ser desconstituída para que se oportunize a retomada do curso processual.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, para a renovação da audiência de conciliação e o regular processamento e julgamento da demanda.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024